Tribunal: TJDFT
Processo: 0706384-08.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. RECONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. READEQUAÇÃO DEVIDA.

1. Se a Embargante sucumbiu de parte mínima dos pedidos formulados em sede de Embargos à Execução, deve a Embargada suportar a integralidade da condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, de acordo com o previsto no art. 86, parágrafo único, do CPC/15.

2. No caso em que há proveito econômico obtido com o julgamento de procedência dos Embargos à Execução, a regra disposta no art. 85, §2o, do CPC/15 impõe que os honorários sejam estabelecidos sobre o valor do proveito econômico obtido, e não equitativamente.

3. Apelação da Embargada conhecida e não provida. Recurso da Embargante conhecido e provido.